Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700120-68.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI HENRIQUE MORAES COUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Proceda-se à nova intimação da il. Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2024 18:07:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator